Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
INVENTÁRIO E PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. SALDO EM CONTA BANCÁRIA. MEAÇÃO. PROVENTOS DE TRABALHO PESSOAL DO CONVIVENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
I - A ausência de comprovação de que os valores existentes em conta-corrente do companheiro falecido decorreram exclusivamente do seu trabalho, resulta na presunção de que tais quantias foram resultado do esforço comum dos conviventes, de modo que devem integrar o patrimônio a ser partilhado com observância à meação da companheira, art. 1725 e art. 1659, inc. VI, do CC. Reforma parcial da r. decisão para reconhecer o direito à meação sobre o saldo existente nas contas bancárias à época do falecimento.
II – Agravo de instrumento provido.